Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, em razão de demora na entrega de uma cama adquirida pelo recorrido. A recorrente reconhece o atraso, mas afirma que dele não decorreu lesão à dignidade do autor. Requer o julgamento de improcedência do pedido, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização para R$ 1.000,00.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Não há controvérsia quanto à existência do contrato de compra e venda de uma cama celebrado entre as partes. Também não foi contestado o fato de que houve o descumprimento do prazo inicialmente fixado para entrega, tendo sido extrapolado no tempo aproximado de um mês. Na data da entrega foram verificadas avarias no produto, tendo sido substituído após quase quatro meses da data da primeira entrega.
V. Conforme reconhecido na sentença, a situação retratada acima extrapolou os desgastes toleráveis em razão do adimplemento da obrigação fora do prazo. A entrega do produto, conforme estabelecido contratualmente, somente se efetivou após o prazo aproximado de 5 meses. Referido lapso temporal quebra a legítima expectativa do consumidor de recebimento do produto e causa angústia que transborda dos limites do tolerável em razão do inadimplemento contratual, configurando a lesão aos atributos da dignidade do recorrido.
VI. No entanto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, o valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 2.000,00.
VII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir a condenação por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.